Tribunal: TJPA
Processo: 0822204-18.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822204-18.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA - APO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS. PRESENÇA DE FARMACÊUTICO. DESNECESSIDADE.

ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ.
CONCESSÃO DO
WRIT.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 5ª da Fazenda e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Associação Paraense de Oftalmologia – APO em face do Diretor de Departamento de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Belém,

concedeu a segurança
,
determinando que a municipalidade se abstivesse de promover qualquer autuação contra os associados da associação impetrante em relação à manutenção de profissionais farmacêuticos em seus ambientes de trabalho;

II – O
colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos de hospital ou clínica, motivo pelo qual, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe;

III - Recurso de Apelação conhecido e julgado improvido;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento,
e, em sede de reexame necessário,
manter inalterada a sentença monocrática
,
nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
13
a
23
de
fevereiro
de 2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª da Fazenda e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE OFTALMOLOGIA – APO
em face do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
,
concedeu a segurança
,
determinando que a municipalidade se abstenha de promover qualquer autuação contra os associados da associação impetrante em relação à manutenção de profissionais farmacêuticos em seus ambientes de trabalho.

Em resumo, na exordial (
Num. 3109998 - Pág. 1
/14)
, o patrono da ora apelada arguiu que a autoridade impetrada encontrava-se promovendo atos ilegais e abusivos em desfavor dos profissionais da associação recorrida.

Salientou que a autoridade impetrada iria exigir a obrigatoriedade de um profissional farmacêutico devidamente inscritos no Conselho Regional de Farmácia em todos os hospitais e clínicas que possuem farmácia, independente o número de leitos.

Aduziu que a referida postura da autoridade impetrada traria aos associados da apelada um ônus elevado e injustificado.

Sustentou, em síntese, que a Lei nº 13.021/2017 dispensou que clínicas e hospitais de pequeno porte de manterem um profissional farmacêutico em seus estabelecimentos
.

Ao final, pugnou pela concessão da segurança, com a determinação que a municipalidade
se abstivesse de promover qualquer autuação aos associados da associação recorrida, cujo fundamento fosse a obrigatoriedade de manutenção de farmacêuticos, inscritos no
Conselho Regional de Farmácia
, em dispensários de clínicas, consultórios e hospitais oftalmológicos dos associados da apelada;

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
proferiu a sentença supramencionada, concedendo a segurança em favor da recorrida (
Num. 3110028 - Pág. 1/7
).

Nas razões recursais (
Num. 3110033 - Pág. 1
/8), o patrono do apelante sustentou, em resumo,

que a sentença recorrida se encontra em desacordo com o que preceitua a Lei Federal nº 13.021/14.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo improvimento do apelo (
Num. 3110037 - Pág. 1/7).

O processo foi distribuído, inicialmente, à relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que, através da decisão de ID
3117271 - Pág. 1
, recebeu o recurso apenas efeito devolutivo e determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 3420899 - Pág. 1/7)
.

Em razão da distribuição anterior do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0805078-14.2019.8.14.0000
, o presente feito foi redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª da Fazenda e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela Associação Paraense de Oftalmologia – APO em face do Diretor de Departamento de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Belém,

concedeu a segurança
,
determinando que a municipalidade se abstivesse de promover qualquer autuação contra os associados da associação impetrante em relação à manutenção de profissionais farmacêuticos em seus ambientes de trabalho.

Inicialmente, ressalto que
o ato administrativo guerreado sugere a obrigatoriedade de um profissional farmacêutico, regularmente inscritos no Conselho Regional de Farmácia, em todos os hospitais e clínicas, independentemente do número de leitos, durante todo o horário de funcionamento dos estabelecimentos.

No caso dos autos, estamos diante de estabelecimentos oftalmológicos que comportam dispensário de medicamentos. Outrossim, cabe destacar o que preceitua o art. 4º da Lei Federal nº 5.991/1973, que descreve a diferenciação dos estabelecimentos que tratam de insumos farmacêuticos e correlatos, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 4º - Para efeitos desta Lei, são adotados os seguintes conceitos:

IX -
Estabelecimento
- unidade da empresa destinada ao comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos;

X -
Farmácia
- estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica;

XI -
Drogaria
- estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais;

XII -
Ervanaria
- estabelecimento que realize dispensação de plantas medicinais;

XIII
- Posto de medicamentos e unidades volante
- estabelecimento destinado exclusivamente à venda de medicamentos industrializados em suas embalagens originais e constantes de relação elaborada pelo órgão sanitário federal, publicada na imprensa oficial, para atendimento a localidades desprovidas de farmácia ou drogaria;

XIV -
Dispensário de medicamentos - setor de fornecimento de medicamentos industrializados, privativo de pequena unidade hospitalar ou equivalente;

Conforme se depreende do artigo acima transcrito, existe uma clara distinção entre os estabelecimentos, motivo pelo qual, comportam obrigações e funções distintas.

No caso em análise, o pleito da associação apelada efetivamente merece guarida, visto que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos de hospital ou clínica, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTO. FARMACÊUTICO. PRESENÇA OBRIGATÓRIA. DESNECESSIDADE.

1. Hipótese em que o Tribunal regional consignou (fl. 368, e-STJ): "Sobre o tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.110.906-SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543-C, do CPC), na assentada de 23/05/2012, entendeu que hodiernamente ainda cabe a aplicação da Súmula nº 140 do extinto TFR, devendo, contudo, ter seu conteúdo atualizado de acordo com a regulamentação atual, segundo a qual "pequena unidade hospitalar ou equivalente"é aquela que possui até 50 (cinquenta) leitos, nos termos do Glossário do Ministério da Saúde - Projeto de Terminologia em Saúde-1, de modo que, para esta, não há obrigatoriedade de ser mantido farmacêutico credenciado no respectivo Conselho Profissional, em razão do dispensário de medicamento nela existente".
2. O Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de sua Primeira Seção, consolidou a orientação de que "não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos de hospital ou de clínica, prestigiando - inclusive - a aplicação da Súmula 140 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Precedentes" (REsp 1.110.906/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 23/5/2012, DJe 7/8/2012).
3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.782.146/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 30/5/2019)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSELHOS PROFISSIONAIS. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM. ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. RESPONSÁVEL TÉCNICO FARMACÊUTICO EM DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS. DESNECESSIDADE. RESP 1.110.906/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 7.8.2012, SUJEITO AO REGIME DO ART. 543-C DO CPC/73. AGRAVO INTERNO DO CONSELHO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu se tratar o ora agravado de simples dispensário de medicamentos, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.110.906/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 7.8.2012, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC/1973, segundo a qual não é obrigatória a presença de farmacêutico em dispensário de medicamentos de hospital ou de clínica. Precedentes: AgRg no AREsp. 518.115/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.9.2014; AgRg no REsp. 1.304.384/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 6.3.2014
. 2. Agravo Interno do Conselho desprovido. (AgInt no REsp n. 1.620.580/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/4/2017, DJe de 4/5/2017)

Sendo importante salientar que o colendo STJ consolidou a orientação de que
entrada em vigor da Lei nº 13.021/2014 não revogou as disposições que regulavam os dispensários de medicamentos em pequena unidade hospitalar ou equivalente, conforme se constata nos arestos abaixo transcritos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUBMETIDOS AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. OMISSÃO QUANTO À MATÉRIA EFETIVAMENTE TRATADA NO RECURSO ESPECIAL. CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS. DESNECESSIDADE DE FARMACÊUTICO, MESMO APÓS O ADVENTO DA LEI 13.021/2014. ACOLHIMENTO, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Com razão a embargante, pois existente omissão no acórdão embargado. Efetivamente não foi examinada a questão principal apresentada no recurso especial, qual seja, a de que a nova Lei de Farmácia não modificou a legislação que embasou o título judicial transitado em julgado, por isso persistiria a desnecessidade de contratação de farmacêutico para dispensário de medicamentos. 2. Sobre a questão, a Segunda Turma desta Corte, no julgamento do AgInt no REsp 1.697.211/RS (Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 3/4/2018), assentou que a entrada em vigor da Lei 13.021/2014 não revogou as disposições que até então regulavam os dispensários de medicamentos em pequena unidade hospitalar ou equivalente.
3. Reforça esse entendimento o fato de que foram vetados dispositivos desta lei que limitariam às farmácias a atividade de dispensário de medicamento e que obrigariam os dispensários a serem convertidos em farmácias dentro de determinado prazo. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.346.966/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 28/5/2019)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DISPENSÁRIO DE MEDICAMENTOS. PRESENÇA DE FARMACÊUTICO. DESNECESSIDADE. VIGÊNCIA DA LEI N. 13.021/2014. IRRELEVÂNCIA. ENQUADRAMENTO JURÍDICO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3 do STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a Lei n. 13.021/2014 não alterou o tratamento conferido aos dispensários de medicamentos, aplicando tese firmada no REsp 1.110.906/SP (Tema 483) de que não é obrigatória a presença de farmacêutico responsável no local de dispensação mantido por pequena unidade hospitalar ou equivalente, mesmo se o auto de infração tiver sido lavrado após a edição da referida norma.
3. Hipótese em as instâncias de origem afirmaram que o estabelecimento autuado possui um farmacêutico de plantão e apenas 7 (sete) leitos, mantendo "um local tão somente para entregar aos pacientes os medicamentos que são prescritos pelos médicos, não se tratando, pois, de uma drogaria ou farmácia, mas de um dispensário de medicamentos para atendimento à clientela, onde não há qualquer manipulação de drogas terapêuticas". 4. Para reconhecer a regularidade do auto de infração, seria necessário concluir que a unidade de saúde não se enquadra como dispensário de medicamento, providência que encontra óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.708.289/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 12/6/2019)”

Destarte, não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente no “Tribunal da Cidadania”.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
13
de
fevereiro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/02/2023